Tribunal: STF
Processo: HC 258628
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Felipe dos Santos de Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no AgR no HC nº 924.930/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, mais o pagamento de multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, nulidade da busca veicular, uma vez que ausentes fundadas razões para sua realização.



    Ademais, defende que os guardas municipais atuaram em usurpação de função policial, promovendo atividade investigativa, o que lhes é vedado pela Constituição da República.



    Requer-se, ao final,



    “(...) seja declarada a nulidade absoluta das provas obtidas pela busca pessoal realizada por guardas municipais ante a ausência de motivo válido e desvio de finalidade, anulando-se o feito com a consequente absolvição do ora paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de supressão de instância, por ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as questões de fundo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do Relator, que não conheceu do habeas corpus por supressão de instância, afronta o princípio da colegialidade e o devido processo legal. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de interposição de agravo regimental para que a matéria seja apreciada pelo colegiado, afastando eventual vício suscitado pela parte agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão monocrática do Relator não afronta o princípio da colegialidade, pois está amparada no artigo 932, III, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, que permitem ao Relator decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema. 



    5. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado, afastando eventual vício de cerceamento de defesa. 



    6. A análise de nulidades das provas sem manifestação da instância de origem configuraria supressão de instância, inviabilizando a apreciação do habeas corpus pelo STJ. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do Relator, amparada em entendimento dominante, não afronta o princípio da colegialidade. 2. A interposição de agravo regimental permite a apreciação da matéria pelo colegiado, afastando eventual vício de cerceamento de defesa. 3. A análise de nulidades das provas sem manifestação da instância de origem configura supressão de instância, inviabilizando a apreciação pelo STJ.".”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente